Tribunal: TJMT
Processo: 1032874-12.2023.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032874-12.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), CONECTA - PROMOTORA DE VENDAS E SERVICOS FINANCEIROS LTDA - CNPJ: 31.812.151/0001-78 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. INTIMAÇÃO VIA DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. NULIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu a execução de título extrajudicial com fundamento no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa, sem intimação pessoal da parte autora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da extinção do processo sem resolução de mérito por abandono da causa, à luz da exigência legal de intimação pessoal da parte exequente, nos termos do § 1º do art. 485 do CPC, e se a intimação realizada exclusivamente por meio do Diário de Justiça Eletrônico supre tal requisito.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que, para configurar o abandono da causa, exige-se a prévia intimação pessoal da parte autora, com advertência expressa quanto às consequências da inércia. 4. A intimação realizada exclusivamente via Diário de Justiça Eletrônico, sem expedição de intimação pessoal no sistema do PJe, não atende aos requisitos do art. 485, § 1º, do CPC, tampouco da Lei n. 11.419/2006. 5. No caso concreto, constatou-se a ausência de intimação pessoal da parte exequente e de advertência específica acerca da possibilidade de extinção do feito, o que configura nulidade absoluta da sentença, por violação a norma processual cogente. 6. Restando evidenciado vício formal que compromete o contraditório e a ampla defesa, impõe-se a anulação da sentença, com retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da execução.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:
"1. A extinção do processo por abandono da causa exige, sob pena de nulidade, a intimação pessoal da parte autora, com advertência clara quanto à inércia e suas consequências processuais."

Dispositivos relevantes citados
CPC, art. 485, III e § 1º; Lei n. 11.419/2006, art. 5º, § 6º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2354264/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 23.10.2023; TJMT, Apelação Cível n. 1050821-21.2019.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câm. Dir. Priv., j. 11.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
BANCO BRADESCO S.A
. contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá – MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida em face de
CONECTA - PROMOTORA DE VENDAS E SERVICOS FINANCEIROS LTDA,
que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, por abandono da causa.

O magistrado singular, entendendo caracterizado o abandono da causa, extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, condenando a parte exequente ao pagamento das custas processuais eventualmente remanescentes.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, a nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito, conforme exigência do §1º do art. 485 do Código de Processo Civil. Argumenta que, nas hipóteses de extinção do processo por abandono da causa (art. 485, III, do CPC), é imprescindível a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, o que não ocorreu no caso em tela, tendo havido apenas intimação via Diário de Justiça Eletrônico.

Aduz o recorrente que
"evidencia-se nos autos do processo originário que não houve a intimação pessoal do apelante para o devido andamento processual, contendo apenas a intimação via DJE"
, e que
"a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau está eivada de nulidade, posto que o Magistrado fora omisso ao ignorar a exigência estabelecida no Código de Processo Civil, o qual determina a intimação pessoal da parte, bem como, do advogado cadastrado nos autos".

Requer, ao final, a reforma da sentença para determinar o prosseguimento da ação executiva.

Recolhimento do preparo, id. 310842875.

Não foi apresentado contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade recursal, tanto os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) quanto os extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), conheço do recurso.

Conforme relatado,
recurso de apelação
interposto por
BANCO BRADESCO S.A
. contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá – MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida em face de
CONECTA - PROMOTORA DE VENDAS E SERVICOS FINANCEIROS LTDA,
que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, por abandono da causa.

A controvérsia cinge-se à verificação da observância do disposto no art. 485, § 1º, do CPC, para a extinção do processo sem resolução de mérito, por abandono da causa.

Se a demanda tramita por meio do Processo Judicial Eletrônico – PJE e, a pessoa jurídica está devidamente cadastrada nos sistemas de processo em autos eletrônicos, todas as citações e intimações devem ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica.

Tratando-se de processo eletrônico com a instituição financeira devidamente cadastrada no sistema PJe, as intimações realizadas por meio eletrônico são consideradas pessoais para todos os efeitos legais, independentemente da indicação específica de advogado para recebimento das publicações.

De acordo com o art. 5º, §6º, da Lei n. 11.419/06, as intimações realizadas por meio eletrônica, aos previamente cadastrados, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. Nesse sentido:

BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO – ART. 485, III, CPC – INÉRCIA DO AUTOR EM ATENDER O COMANDO JUDICIAL – ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO – INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICOS - VALIDADE– PROCESSO 100% DIGITAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tramitando a ação por meio do Processo Judicial eletrônicos– PJE e, estando a pessoa jurídica devidamente cadastrada nos sistemas de processo em autos eletrônicos todas as citações e
intimações deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica
.

Conforme inteligência do art. 5º, §6º, da Lei n. 11.419/06, as
intimações realizadas por meio eletrônico, aos previamente cadastrados, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais
, suprindo a necessidade de intimação por meio de carta com aviso de recebimento, por atingir o fim pretendido, qual seja, alertar diretamente a parte interessada a impulsionar o feito, conforme determinação judicial, sob pena de extinção.

In casu, não há o que se falar em violação ao disposto no art. 485, III, §1º, do CPC, pois, a ação tramita pelo Processo Judicial Eletrônico - PJE e, conforme consta nos autos, foi realizada a intimação pessoal da parte para dar prosseguimento no feito, contudo, a demandante permaneceu silente, restando caracterizada a sua desídia.

(N.U 1006573-96.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2021, Publicado no DJE 17/12/2021 - destaquei)

Referida intimação deve considerar o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 246 do novo Código de Processo Civil e regulamentado pela Portaria-Conjunta n. 291/2020, de 22 de abril de 2020, dessa forma, a intimação foi realizada de forma pessoal.

No caso dos autos, o exequente foi intimado para se manifestar sobre a pesquisa de endereço (id. 310842867).

Entretanto, da análise dos autos, verifico que
não houve prévia intimação pessoal da parte exequente
para dar andamento ao processo, o que constitui flagrante violação à norma processual de caráter cogente.

Isso porque a intimação de id. 310842867, foi efetuado pelo Diário de Justiça Eletrônico (DEJEN) e não pelo sistema do Pje:

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, para a extinção do processo por abandono da causa, é imprescindível a intimação pessoal da parte autora. Nesse sentido, colaciono precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE TRINTA DIAS. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial. Reconsideração. 2. "O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias" (AgInt nos EDcl no REsp 1.947 .990/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022).
3. No caso, a parte autora não foi intimada pessoalmente para dar andamento ao feito, sob pena de extinção do processo, de modo que deve ser afastado o abandono da causa. Incidência da Súmula 83/STJ . 4.
Agravo interno provido para, em nova análise, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 2354264 SP 2023/0138605-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 23/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2023).

No caso concreto, verifica-se que o juízo de primeiro grau, antes de extinguir o feito,
não intimou pessoalmente
a parte exequente para dar andamento à execução.

No caso em análise, conforme se depreende dos documentos juntados aos autos, não houve a intimação pessoal do apelante para dar andamento ao feito antes da prolação da sentença extintiva, tendo ocorrido apenas intimação via Diário de Justiça Eletrônico, o que configura flagrante violação ao disposto no art. 485, §1º, do Código de Processo Civil.

Ademais, a intimação eletrônica expedida não continha qualquer
advertência quanto à possibilidade
de extinção do feito em caso de inércia, o que também constitui vício insanável, pois impede que a parte tenha plena ciência das consequências processuais de eventual omissão.

Nesse contexto, a inobservância desses requisitos formais configura
error in procedendo
e acarreta a nulidade da sentença, impondo-se sua desconstituição para que o processo retome seu curso regular. A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] O art. 485, inciso III do CPC prevê a extinção do feito sem análise do mérito na hipótese de a parte requerente abandonar o feito por mais de 30 dias. O parágrafo 1º do art. 485 do CPC dispõe que, para se concretizar a extinção por abandono da causa, a parte deve ser intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 dias. [...]
A ausência de intimação pessoal positiva das partes autoras implica na impossibilidade da extinção da demanda sem resolução de mérito por abandono da causa. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reforça a necessidade de intimação pessoal da parte autora para a extinção do processo por abandono da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de Apelação provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento. Tese de julgamento: "A extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal da parte autora, sob pena de nulidade da sentença."[...]” (TJMT, N.U 1050821-21.2019.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 11/03/2025, publicado no DJE 14/03/2025 – grifo nosso).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO DO RÉU. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.(...) Tese de julgamento: 1
. A extinção do processo por abandono da causa exige intimação pessoal específica do autor, com advertência clara sobre a omissão, prazo de cinco dias para manifestação e consequência da inércia.
2. Quando o réu está citado e participa da lide, a extinção por abandono depende de requerimento expresso da parte contrária, nos termos da Súmula 240 do STJ. 3. A ausência de qualquer desses requisitos torna nula a sentença extintiva. (N.U 0000912-33.2014.8.11.0031, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2025, Publicado no DJE 09/06/2025)

Ademais, cumpre ressaltar que a intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito é requisito essencial para a configuração do abandono da causa, não podendo ser suprida pela intimação do advogado via Diário de Justiça Eletrônico. Trata-se de garantia processual que visa assegurar o efetivo conhecimento da parte acerca da necessidade de impulsionar o processo, evitando extinções prematuras e indevidas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
DOU

PROVIMENTO
, para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025